Tribunal: TJBA
Processo: 8015080-90.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015080-90.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ENEDINO BORGES FILHO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO NAT-JUS NÃO VINCULATIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Enedino Borges Filho contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari que julgou parcialmente procedente ação civil pública, reconhecendo o direito ao atendimento domiciliar na modalidade AD3, com visitas semanais e fornecimento de insumos conforme prescrição médica. 2. O apelante, portador de tetraplegia e quadro clínico grave, requer o fornecimento de Home Care em regime integral (24 horas), diante da necessidade de cuidados contínuos, impossibilidade de assistência exclusiva por familiar e respaldo de prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação judicial de atendimento domiciliar em modalidade inferior à prescrita por médico assistente; e (ii) estabelecer se o Estado da Bahia tem obrigação de fornecer serviço de Home Care em tempo integral, diante da responsabilidade solidária dos entes federados e do direito fundamental à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítimo demandar qualquer ente isoladamente. 4. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental e deve prevalecer sobre interesses financeiros da Administração Pública. 5. A prescrição médica deve ser observada em sua integralidade, competindo ao médico assistente a definição do tratamento adequado. 6. O parecer do NAT-JUS possui caráter meramente opinativo e não pode se sobrepor à indicação médica fundamentada. 7. A jurisprudência do STJ e STF admite a intervenção do Poder Judiciário para garantir o acesso a tratamento adequado diante de omissão do Executivo. 8. Comprovada a gravidade do quadro clínico e a necessidade de cuidados contínuos, é devida a prestação do serviço de Home Care em regime integral, conforme prescrição médica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor provido. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: 1. A prescrição médica prevalece sobre pareceres técnicos não vinculativos, como o do NAT-JUS, na definição do tratamento domiciliar. 2. O Estado responde solidariamente pela efetivação do direito à saúde e deve assegurar serviço de Home Care 24 horas quando comprovada sua necessidade por laudo médico idôneo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015080-90.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante ENEDINO BORGES FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, para que o Estado da Bahia forneça o tratamento domiciliar 24 (vinte e quatro) horas, conforme prescrição médica e, em sede de reexame necessário MANTER A SENTEÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, .